Tribunal: TJSP
Processo: 1500483-56.2019.8.26.0594
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Andrade Sampaio
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-01-16
Data de publicação: 2021-01-16

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. Tráfico de drogas privilegiado. Ministério Público pede a fixação da causa de diminuição prevista no art. 33, §4o, da Lei 11.343/06 em seu patamar mínimo de 1/6 (um sexto) e o recrudescimento do regime prisional para o inicial fechado. Sem razão. Autoria e materialidade comprovadas, sequer foram objeto de recurso defensivo. Dosimetria não comporta reparos. Basilares fixadas no

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. Tráfico de drogas privilegiado. Ministério Público pede a fixação da causa de diminuição prevista no art. 33, §4o, da Lei 11.343/06 em seu patamar mínimo de 1/6 (um sexto) e o recrudescimento do regime prisional para o inicial fechado. Sem razão. Autoria e materialidade comprovadas, sequer foram objeto de recurso defensivo. Dosimetria não comporta reparos. Basilares fixadas no mínimo. Na segunda etapa, as penas permaneceram inalteradas. Por fim, mantém-se a aplicação do redutor em 2/3 (dois terços), considerando as peculiaridades concretas dos autos. Regime inicial aberto também permanece inalterado, em estrita observância ao artigo 33, §2o, c, do Código Penal. Sentença mantida. Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000017636
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500483-56.2019.8.26.0594, da Comarca de Lençóis Paulista, em que é apelante
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é apelado LUCAS RIAN
GUILHERME.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MÁRCIO
BARTOLI (Presidente) E FIGUEIREDO GONÇALVES.
São Paulo, 16 de janeiro de 2021.
ANDRADE SAMPAIO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500483-56.2019.8.26.0594 -Voto no 12.911
2
APELAÇÃO no 1500483-56.2019.8.26.0594
Apelante: Ministério Público do Estado de São Paulo
Apelado: LUCAS RIAN GUILHERME
Comarca: Lençóis Paulista
Magistrado(a): Dr(a). Natasha Gabriella Azevedo Motta
Voto no: 12.911
APELAÇÃO CRIMINAL. Tráfico de drogas privilegiado.
Ministério Público pede a fixação da causa de diminuição
prevista no art. 33, §4o, da Lei 11.343/06 em seu patamar
mínimo de 1/6 (um sexto) e o recrudescimento do regime
prisional para o inicial fechado. Sem razão. Autoria e
materialidade comprovadas, sequer foram objeto de recurso
defensivo. Dosimetria não comporta reparos. Basilares
fixadas no mínimo. Na segunda etapa, as penas
permaneceram inalteradas. Por fim, mantém-se a aplicação
do redutor em 2/3 (dois terços), considerando as
peculiaridades concretas dos autos. Regime inicial aberto
também permanece inalterado, em estrita observância ao
artigo 33, §2o, c, do Código Penal. Sentença mantida.
Recurso improvido.
Trata-se de recurso de Apelação interposto pelo
Ministério Público do Estado de São Paulo em face da r. sentença, cujo
relatório acolho, publicada em 31/07/2020, na qual o MM. Juízo da 1a Vara
Judicial da comarca de Lençóis Paulista condenou LUCAS RIAN
GUILHERME às penas de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, em
regime inicial aberto, e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, no piso, por
incurso no artigo 33, §4o, da Lei 11.343/06, permitindo-lhe o recurso em
liberdade (fls. 184/190).
Irresignado, o Ministério Público recorre pretendendo a
fixação da causa de diminuição prevista no art. 33, §4o, da Lei 11.343/06 em
seu patamar mínimo de 1/6 (um sexto) e o recrudescimento do regime
prisional para o inicial fechado (fls. 196/201).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500483-56.2019.8.26.0594 -Voto no 12.911
3
As contrarrazões foram ofertadas, oportunidade na
qual as arguições retromencionadas foram rebatidas (fls. 214/216).
Regularmente
processado
o
recurso,
a
douta
Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo seu provimento (fls. 223/225),
vindo os autos conclusos em 18/12/2020.
É o relatório, passo a decidir.
A r. sentença não comporta reformas.
Segundo narra a denúncia, no dia 20/04/2019, por
volta de 01h, na Rua Vereador Antônio Dias de Oliveira, no 148, Centro, na
cidade e Comarca de Lençóis Paulista, LUCAS RIAN GUILHERME
mantinha em depósito, para entrega ao consumo de terceiros, 10 (dez)
porções de cocaína, com peso líquido total de 2,35g (dois gramas e trinta e
cinco centigramas) gramas, droga esta que causa dependência física e
psíquica, em desacordo com determinação legal ou regulamentar.
Conforme o apurado, na data dos fatos, agentes de
segurança pública realizavam patrulhamento de rotina pelo Bairro Ibaté
quando avistaram o acusado em atitude suspeita.
Segundo consta, tão logo avistou a viatura, LUCAS
tentou entrar em um imóvel, mas foi contido pelos policiais, que realizaram a
abordagem.
Realizada revista pessoal, localizaram em seu bolso a
quantia de R$127,00 (cento e vinte sete reais) em espécie. A seguir,
diligenciando no local, encontrando 10 (dez) pinos de cocaína, os quais
estavam ocultos sob um pedaço de madeira.
Indagado informalmente, o acusado confirmou a
propriedade dos entorpecentes apreendidos e aduziu que o numerário
encontrado era proveniente da mercancia ilícita realizada naquela ocasião.
Em virtude destes fatos, LUCAS foi denunciado pela
prática do crime de tráfico de entorpecentes. Após regular instrução

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500483-56.2019.8.26.0594 -Voto no 12.911
4
processual, foi condenado como incurso no artigo 33, §4o, da Lei 11.343/06.
A
materialidade
e
a
autoria
delitivas
ficaram
devidamente comprovadas nos autos, em especial pelo auto de prisão em
flagrante (fls. 01/03), pelo boletim de ocorrência (fls. 08/10), pelo auto de
exibição e apreensão (fls. 04/05), pelo laudo preliminar de constatação de
substância entorpecente (fl. 12), pelo exame químico-toxicológico (fls.
60/63), bem como pelos depoimentos das testemunhas Agenor Lucas Filho
e Davi Carlos Pereira da Silva, policiais militares responsáveis pela prisão
em flagrante do réu (fls. 02/03 e mídia).
Tem-se, ainda, que o réu confessou os fatos em solo
policial (fl. 06), embora tenha negado a prática delitiva quando ouvido em
juízo (mídia).
A condenação era mesmo de rigor, fato evidenciado,
inclusive, pela ausência de pleito recurso defensivo.
Há somente recurso ministerial, no qual o órgão
acusatório pleiteia a fixação do redutor em seu patamar mínimo de 1/6 (um
sexto) e o recrudescimento do regime prisional para o inicial fechado.
Por esta razão, passo à análise da dosimetria e das
teses que lhe são correlatas.
Na primeira fase, as basilares de ambos foram
estabelecidas no mínimo legal.
A seguir, as penas não sofreram alteração.
Ao final, a i. Magistrada de piso aplicou o redutor
previsto no artigo 33, § 4o, da Lei 11.343/06, no patamar de 2/3 (dois
terços).
Neste ponto, o Ministério Público pede que seja
aplicada a fração de 1/6 (um sexto) para diminuição.
Todavia, seu pleito não merece prosperar
Considerando-se as peculiaridades concretas dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500483-56.2019.8.26.0594 -Voto no 12.911
5
autos, sendo o réu primário, sem maus antecedentes e não havendo sequer
indícios de que se dedique ao narcotráfico ou de que integre organização
criminosa, até mesmo pela quantidade de entorpecentes apreendidos (2,35g
de cocaína), era mesmo o caso de aplicar a causa de diminuição da pena
elencada no artigo 33, § 4o, da Lei 11.343/06 no patamar máximo de 2/3
(dois terços).
Como se sabe, cabe à prudência do Magistrado
determinar o grau de diminuição da pena, de acordo com parâmetros que
entender razoáveis e proporcionais.
Embora a Lei 11.343/06 não tenha delimitado
expressamente os parâmetros para o cálculo da redução da pena nos
moldes da norma em comento, que pode se dar entre 1/6 (um sexto) e 2/3
(dois terços), têm-se admitido considerar as circunstâncias previstas no
artigo 59 do Código Penal e, principalmente, o disposto no artigo 42 da
legislação especial.
Vejamos:
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS
CORPUS.
TRÁFICO
DE
DROGAS.
PEDIDO
DE
APLICAÇÃO
DA
MINORANTE PREVISTA NO § 4o DO
ART. 33 DA LEI 11.343/2006. GRANDE
QUANTIDADE
DE
ENTORPECENTES
APREENDIDOS.
FUNDAMENTAÇÃO
IDÔNEA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL
NÃO
EVIDENCIADO.
PLEITO
DE
ABRANDAMENTO
DO
REGIME
PRISIONAL. REGIME FECHADO FIXADO
COM BASE NA GRAVIDADE CONCRETA
DO
DELITO.
CONSTRANGIMENTO
ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. AGRAVO
DESPROVIDO.
(...)
III - O parágrafo 4o, do art. 33, da Lei n.
11.343/06, dispõe que as penas do crime
de tráfico de drogas poderão ser reduzidas
de um sexto a dois terços, vedada a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500483-56.2019.8.26.0594 -Voto no 12.911
6
conversão em penas restritivas de direitos,
desde que o agente seja primário, de bons
antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre
organização criminosa. Na ausência de
indicação pelo legislador das balizas para
o percentual de redução previsto no art.
33, § 4o, da Lei n. 11.343/06, a natureza e
a quantidade de droga apreendida, assim
como as demais circunstâncias do art. 59
do CP, podem ser utilizadas na definição
de
tal
índice
ou,
até
mesmo,
no
impedimento da incidência da minorante,
quando evidenciarem a dedicação do
agente ao tráfico de entorpecentes. (...)
Agravo regimental desprovido.
(STJ. AgRg no HC 603.251/SP, Rel.
Ministro
FELIX
FISCHER,
QUINTA
TURMA, julgado em 22/09/2020, DJe
29/09/2020)
Na hipótese em comento, considerando a quantidade
de entorpecente encontrada em poder do acusado e também levando em
conta as circunstâncias concretas dos autos, entendo ser suficiente e
adequada a redução no patamar de 2/3 (dois terços).
Desse modo, as penas estabilizam-se em 01 (um) ano
e 08 (oito) meses de reclusão e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, no
piso.
O i. Juízo a quo estabeleceu o regime aberto para
cumprimento inicial da reprimenda, o que não comporta alteração.
A fixação do regime inicial aberto apresenta-se como
solução justa, adequada e proporcional ao caso em análise, em observância
ao disposto no artigo 33, §2o, alínea c, do Código Penal.
Ademais, deve-se ter em vista as circunstâncias dos
autos, em especial o quantum de penas aplicado, a ausência de
circunstâncias judiciais negativas, a primariedade do acusado e a reduzida

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500483-56.2019.8.26.0594 -Voto no 12.911
7
quantidade de drogas apreendida em seu poder.
A pena corporal não foi substituída por restritiva de
direitos, no entanto, face a ausência de recurso defensivo, deixo de
promover alterações.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento ao
apelo ministerial, mantendo-se, in totum, a r. sentença atacada, por seus
próprios e jurídicos fundamentos.
ANDRADE SAMPAIO
RELATOR